Tribunal: TJSP
Processo: 1012317-98.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL NÃO VERIFICADA. Em suas razões recursais, a parte apelante cuidou de questionar os fundamentos da decisão, procurando demonstrar o seu desacerto. É o que basta para se reconhecer que foi suficientemente atendido o mencionado

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL NÃO VERIFICADA. Em suas razões recursais, a parte apelante cuidou de questionar os fundamentos da decisão, procurando demonstrar o seu desacerto. É o que basta para se reconhecer que foi suficientemente atendido o mencionado princípio, não havendo razão para falar em vício de forma. Além disso, não se depara com qualquer óbice ao conhecimento do apelo, o que determina que se proceda à formulação do juízo de mérito.

LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AVARIAS MECÂNICAS NO AUTOMÓVEL LOCADO. CULPA DO LOCATÁRIO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Analisando o acervo probatório não é possível concluir pela existência do alegado mau uso do automóvel locado e nem pela ocorrência das avarias indicadas pela empresa locadora, de modo que os valores cobrados devem ser declarados inexigíveis. 2. Diante desse resultado, por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, impõe-se elevar a verba honorária sucumbencial, fixando-a em 12% sobre o valor do débito declarado inexigível.